Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA TITULAR. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. PARCELAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 916 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Ré nos autos da ação de cobrança, cujo o pleito autoral foi julgado procedente, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de o pleito autoral seja julgado improcedente, ou, subsidiariamente, o valor da condenação seja parcelado em 6 vezes nos termos do art. 916 do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) a revelia da Ré autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial; (ii) há prescrição da pretensão de cobrança; (iii) a responsabilidade pelos débitos pode ser atribuída exclusivamente ao agregado; (iv) o pedido de gratuidade de justiça pode ser acolhido diante do recolhimento voluntário do preparo recursal; (v) é possível o parcelamento da dívida na fase de conhecimento, com base no art. 916 do CPC.
III. Razões de decidir.
3. É legítima a cobrança de mensalidades inadimplidas por beneficiário de plano de saúde, quando demonstrada a existência da relação contratual e o débito correspondente, conforme documentação idônea acostada aos autos.
4. A ausência de contestação no prazo legal enseja à revelia da parte Ré, nos termos do art. 344 do CPC, implicando presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, especialmente quando corroborados por prova documental robusta.
5. A alegação de que os valores cobrados seriam de responsabilidade de terceiro agregado não encontra respaldo probatório nos autos, sendo ônus da parte Ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC.
6. Não há que se falar em prescrição, uma vez que os valores cobrados referem-se a mensalidades vencidas dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, em conformidade com o prazo prescricional previsto para ações de cobrança contratual.
7. O pedido de gratuidade de justiça, formulado pela Apelante, mostra-se incompatível com o recolhimento voluntário do preparo recursal, configurando preclusão lógica e afastando a presunção de hipossuficiência econômica.
8. O parcelamento da dívida, nos moldes do art. 916 do CPC, é instituto aplicável exclusivamente à ação de execução de título extrajudicial, não sendo cabível em sede de conhecimento ou cumprimento de sentença.
9. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com os princípios da legalidade, da boa-fé contratual e da responsabilidade civil, devendo ser integralmente mantida.
IV. Dispositivo e tese.
10. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1 A revelia autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, quando amparados por prova documental suficiente. 2. O recolhimento voluntário do preparo recursal afasta a presunção de hipossuficiência e impede a concessão da gratuidade de justiça por preclusão lógica. 3. O parcelamento previsto no art. 916 do CPC não se aplica à fase de conhecimento.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 373, II, 85, § 11, e 916; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1o; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1321582, ApCiv 0712119-50.2018.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 24.02.2021; TJDFT, Acórdão 1310631, ApCiv 0705223-42.2019.8.07.0005, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 09.12.2020.